Tribunal: TJDFT
Processo: 0722863-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0722863-34.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DOMINGAS CHAVE DA SILVA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal na Ação Indenizatória de Danos Morais e Estéticos n. 0713912-31.2022.8.07.0018, ajuizada por DOMINGAS CHAVE DA SILVA em desfavor do agravante e do INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF Nos termos da r. decisão recorrida (ID 157207052 do processo de origem), o d. Magistrado de primeiro grau deferiu o pedido de produção de prova pericial pleiteada pela parte autora, beneficiária da gratuidade de justiça, e nomeou perito, nos seguintes termos: Defiro a produção da prova pericial requerida pela parte autora, por ser adequada à demonstração da causa de pedir. Cuida-se de parte beneficiária da gratuidade de justiça. O pagamento dos honorários periciais, no âmbito da Justiça do Distrito Federal, é realizado na forma da Portaria Conjunta n. 101/2016 do TJDFT e da Portaria GPR n. 1155/2019 do TJDFT, regulamentadas em conformidade com a Resolução n. 232/2016 do CNJ, que fixa os valores dos honorários a serem pagos aos peritos, no âmbito da justiça de primeiro e segundo graus, nos termos do artigo 95, §§3o e 4o, do CPC. O artigo 95, §§3o e 4o, do CPC define: Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houverindicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes. [...] § 3o Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser: I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado; II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça. § 4o Na hipótese do § 3o, o juiz, após o trânsito em julgado da decisão final, oficiará a Fazenda Pública para que promova, contra quem tiver sido condenado ao pagamento das despesas processuais, a execução dos valores gastos com a perícia particular ou com a utilização de servidor público ou da estrutura de órgão público, observando-se, caso o responsável pelo pagamento das despesas seja beneficiário de gratuidade da justiça, o disposto no art. 98, § 2o. Nomeio ANTONIO CARVALHO DA SILVA, e-mail carvalhodasilvaantonio@gmail.com, (61) 9855-2180, como perito do Juízo, nos moldes acima explicitados. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias da data designada para o início da realização da perícia para a entrega do laudo conclusivo. Faculto às partes a apresentação de quesitos e indicação de assistente técnico, no prazo de 5 (cinco) dias. Os assistentes técnicos deverão oferecer os pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias após as partes serem intimadas da apresentação do laudo pericial. Com a juntada dos quesitos, promova-se a intimação do experto por telefone, para dizer se aceita o encargo que ora lhe é confiado. Na ocasião, deverá ser destacado que a parte é beneficiária da justiça gratuita. Advirta-o que os honorários serão pagos pelo egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, nos termos da Portaria Conjunta n. 101/2016, fixados de acordo com o anexo do referido ato normativo, qual seja, no valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais). Caso entenda que o trabalho deva ser remunerado em valor superior, a Portaria autoriza, desde que devidamente justificado nos autos e mediante dados concretos da perícia a ser realizada, a majoração em até 5 (cinco) vezes. Todavia, não poderá ultrapassar o valor de R$ 1.798,15 (mil setecentos e noventa e oito reais e quinze centavos), independentemente do valor fixado pelo juízo, que considerará a complexidade da matéria, os graus de zelo profissional e especialização do perito, o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço, por força do artigo 7o da Portaria n. 53/2011, alterado pela Portaria GPR n. 69/2022. Nesse caso, o perito deverá apresentar proposta de pagamento da diferença acima do teto, quando então, ouvidas as partes, o Juízo fixará o valor definitivo a ser pago na forma como demonstrada nesta decisão. A produção da prova pericial foi solicitada pela parte autora, beneficiária de gratuidade de justiça. Por isso, os honorários serão pagos ao final pela parte sucumbente. O teto não implicará homologação dos honorários nos valores da Portaria n. 101 do e. TJDFT, mas para os limites de pagamento a serem efetuados pelo Poder Público em favor da parte beneficiária de gratuidade de justiça. Dessa forma, há possibilidade de cobrança de valores excedentes ao limite estabelecido e devidamente homologados pelo juízo, em caso de alteração da situação financeira do devedor ou mesmo de sucumbência da parte não beneficiária de gratuidade de justiça, desde que requerida dentro do prazo legal. Em suas razões recursais (ID 47681866), o agravante sustenta a mitigação da taxatividade do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, uma vez que não é viável discutir pagamento de valores referentes à perícia após a sua realização. Afirma que não há que se falar em diferenciação na aplicação da norma (art. 95, §3o, II, CPC), a depender de qual seja a parte sucumbente na lide. Destaca alguns precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça e do c. Superior Tribunal de Justiça, em caso de parte beneficiária de gratuidade de justiça, determinando a observância do limite do valor dos honorários periciais à Portaria do Tribunal ou à Resolução do Conselho Nacional de Justiça. Postula, por fim, o provimento do recurso, para reformar o r. decisum, para reconhecer a impossibilidade de determinação de homologação dos honorários de perícia em patamar superior à Portaria Conjunta no 101/2016 deste Tribunal, independentemente de qual parte seja a sucumbente por ocasião do julgamento do mérito. O comprovante do preparo não foi recolhido, tendo em vista que o requerido goza de isenção legal. É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil, enumera as hipóteses em que é cabível a interposição de agravo de instrumento, nos seguintes termos: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n.o 1.704.520/MT, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 988), firmou tese no sentido de que O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Observa-se que a tese jurídica firmada reconhece a taxatividade mitigada do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, possibilitando, excepcionalmente, a interposição de agravo de instrumento, desde que preenchido um requisito objetivo: a urgência. Vale dizer que a urgência decorre da inutilidade do julgamento futuro da questão no recurso de apelação, devendo o Tribunal examinar a demanda de maneira imediata para que o tempo de espera não acarrete a prestação jurisdicional de pouco ou nenhum proveito para a parte. No caso em apreço, além de a questão ventilada no recurso não estar acobertada pelas hipóteses versadas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, não se encontra configurada a urgência na apreciação da matéria, uma vez que a decisão agravada apenas nomeou perito e determinou a sua intimação para apresentação de proposta de honorários, caso seja superior à limitação imposta pela Portaria Conjunta n. 101/2016, não tratando da homologação do valor dos honorários periciais. Ademais, na decisão recorrida, o magistrado de primeiro grau nomeou o perito particular, e em razão de a autora ser beneficiária de gratuidade de justiça, mencionou que o pagamento dos honorários periciais será realizado na forma da Portaria Conjunta n. 101/2016 deste egrégio Tribunal de Justiça e do artigo 95, §§3o e 4o, do CPC. Da análise dos autos de origem, verifica-se que o expert apresentou proposta de honorários periciais (ID 161893933), estando pendente a manifestação da parte requerida para posterior apreciação pelo juízo a quo. Dessa forma, não prospera a alegação do agravante de que não é viável discutir pagamento de valores referentes à perícia após a sua realização, haja vista que ainda não foi determinada a realização da perícia nos autos de origem. Não há, portanto, como ser admitido o processamento do agravo de instrumento. Esta egrégia Corte de Justiça adotou igual entendimento em casos de não demonstração da urgência, consoante pode ser verificado dos arestos a seguir transcritos: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NOMEAÇÃO DE PERITO JUDICIAL. SUBSTITUIÇÃO. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. NÃO ENQUADRAMENTO. TEMA 988 DO STJ. INAPLICÁVEL. AUSENTE URGÊNCIA OU INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO EM SEDE DE APELO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. A decisão que versa sobre o indeferimento da substituição de perito judicialnão se encontra no rol taxativo de decisões agraváveis por instrumento, inteligência do art. 1.015 do CPC, restando, portanto, evidente a inadmissibilidade do agravo ora interposto. 2. Com o CPC/2015, as matérias que não são passíveis de agravo de instrumento foram transferidas para exame em preliminar de apelação, não ficando, pois, preclusas. 3. Não verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de eventual apelação, por força da tese firmada no Recurso Especial Repetitivo no 1.696.396/MT, Tema 988, não há que se falar em mitigação do rol do art. 1.015 do CPC. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1620076, 07170566720228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2022, publicado no DJE: 3/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA QUE INDEFERIU A IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL. REJEIÇÃO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO. TEMA 988 DO STJ. REQUISITOS. URGÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. 1. É possível conferir interpretação extensiva a uma norma, ampliando o seu conteúdo para além de sua literalidade, desde que essa atividade não colida com a natureza do próprio ato normativo. 2. Uma das inovações do CPC/2015 foi alterar a recorribilidade ampla e imediata das decisões interlocutórias, restritas atualmente ao rol elencado no art. 1.015 do referido diploma. Essa modificação não foi sem motivo: o legislador pretendeu eliminar os recursos desnecessários para garantir agilidade e eficiência à dinâmica processual. 3. Conferir interpretação extensiva às hipóteses taxativas previstas no art. 1.015 afronta a finalidade da norma. 4. A única exceção ocorre quando for comprovada a urgência, oportunidade em que a taxatividade seria mitigada, conforme entendimento do STJ (REsp 1.696.396 e REsp 1.704.520 - Tema 988). Esse, contudo, não é o caso dos autos. 5. Recurso conhecido e não provido (Acórdão 1363675, 07140768420218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no DJE: 24/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CONTRA DECISÃO SOBRE IMPUGNAÇÃO A LAUDO PERICIAL. PROCEDIMENTO COMUM. FALTA DE PRESSUPOSTO INTRÍNSECO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Embora o Superior Tribunal de Justiça tenha considerado mitigado o Rol Taxativo do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, isso não conferiu ampla liberdade de recorribilidade às Decisões Interlocutórias. 2. Somente as decisões com urgência procedimental, do ponto de vista do Princípio da Proporcionalidade, são passíveis de exceção à regra estabelecida pelo legislador, sob pena de violação ao regime de recorribilidade restrito imposto pelo legislador. 3. Não cabe Agravo de Instrumento contra decisão de rejeição de impugnações ao Laudo Pericial, exceto caso haja fato objetivo suficiente à configuração da urgência procedimental. Inexistência. 4. Ampliar o regime de recorribilidade do Agravo de Instrumento, sem a adoção de balizas bem definidas, significaria alterar a intenção de restringir a intenção do legislador positivo. 5. Agravo Interno não provido. (Acórdão 1308455, 07333835820208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/12/2020, publicado no DJE: 16/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Dessa forma, mostra-se incabível a interposição do agravo de instrumento. Nos termos do 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Com essas considerações, por se tratar de recurso manifestamente incabível, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no § 1o do artigo 250 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça Do Distrito Federal e dos Territórios. Brasília/DF, 19 de junho de 2023 às 09:44:53. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora